Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE SANADOS. REAJUSTADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A existência de erro material, referente ao cálculo da pena, na terceira etapa, e por consequência, no quantum final, enseja o acolhimento parcial dos embargos para reajustar apenas a pena privativa de liberdade para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, restando a pena de multa mantida em 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.
3. Também comporta esclarecimento certa obscuridade no que tange aos fundamentos idôneos que resultaram na negativa da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na medida em que a ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos subjetivos do instituto. Nesse âmbito, a medida não é recomendável, por conta dos contornos do caso concreto, além de que a ré possui investigações em curso também por tráfico de drogas, sobretudo se em uma ação penal em andamento é visto, inclusive, que existe mandado de prisão preventiva, em que, também com base em investigação por tráfico de drogas, foi determinada a segregação cautelar da acusada.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, CORRIGIDO O ERRO MATERIAL E ESCLARECIDA A OBSCURIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.